Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ÓBITO DE BEBÊ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A situação fática narrada na inicial encontra-se devidamente comprovada pelos relatórios médicos acostados, onde há indicação do procedimento cirúrgico de urgência, o qual não foi realizado, mesmo havendo reiteradas determinações judiciais.”
2. No caso concreto, houve omissão do Distrito Federal em proporcionar o tratamento cirúrgico adequado à filha dos autores, que veio a óbito.
3. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, como se extrai do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.